Tribunal: TJDFT
Processo: 0705191-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REJULGAMENTO. CPC/2015 1.030 II. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA REPETITIVO 1.002 (RE 1.140.005/RJ. FIXAÇÃO CONTRA O ENTE PÚBLICO. POSSIBILIDADE.
1. Rejulgamento de agravo de instrumento que versa sobre a possibilidade de fixação de honorários contra o ente público ao qual se vincula a Defensoria Pública, que patrocina a causa.
2. Adota-se o posicionamento do c. STF (Tema 1.002), que, reconhecendo a autonomia funcional, administrativa e financeira das Defensorias Públicas, estabelece que “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”.
3. Retificou-se o julgamento do agravo de instrumento do Distrito Federal para lhe negar provimento (CPC/2015 1.030 II).